Tribunal: TJDFT
Processo: 0709961-56.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCESSO PENAL. DESATENDIMENTO ISOLADO DE COMANDO JUDICIAL PARA INDICAR ENDEREÇO DO QUERELADO. PEREMPÇÃO. ABANDONO DO PROCESSO. DECADÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS. TENTATIVA DE INTIMAÇÃO DO QUERELADO PARA CUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO PENAL OU PROSSEGUIMENTO DA QUEIXA-CRIME. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação interposta pela querelante contra a sentença que, reconhecendo a decadência do direito de queixa, visto que transcorrido em branco o prazo previsto no art. 38 do CPP, declarou extinta a punibilidade do querelado pela pretensa prática do crime previsto no art. 140 do CP, com fundamento no art. 107, IV, do CP.
3. Nas razões recursais, em suma, a apelante alega que o juízo de origem, em decisão de ID 61299552, determinou que fosse expedido mandado para a intimação do querelado/apelado em horário especial, entretanto, a secretaria do Juizado deixou de nele constar as especificidades para a prática do ato. Assim, a diligência de intimação por oficial de justiça, transcrita na certidão de ID 61299554, não teria cumprido com os termos da decisão, bem como não teria sido realizada a comunicação processual por meio do telefone indicado pela querelante/apelante, o que influiu diretamente no seu êxito. Nesse esteio, requer a devolução dos autos para a feitura da intimação propriamente. Noutra via, defende que a suposta inércia em se manifestar nos autos, para requerer o que entendesse de direito após a infrutífera tentativa de localização do querelado/apelado, não implicaria perempção, tendo em vista a existência de transação penal homologada, levando, eventual descumprimento do acordo, ao prosseguimento da ação penal privada, nas linhas aduzidas em sede de queixa-crime, o que denota o desacerto da sentença objurgada.
4. Contrarrazões ofertadas no ID 61299577.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo, diante da verificação da perempção (ID 61851447).
6. Inicialmente, não entrevejo erro de procedimento quanto ao cumprimento do mandado de intimação de ID 61299553, a uma, a determinação do juiz foi de que a comunicação processual ocorresse preferencialmente em final de semana e em horário não comercial, não ressaindo de tal comando uma obrigação. A duas, evidencia-se que a diligência de intimação do oficial de justiça foi demasiado satisfatória, dirigindo-se ao endereço fornecido, mantendo contato com vizinho e proprietário do imóvel, além de, por consulta própria, achar telefone do trabalho do apelado e efetuar ligação, inexitosa, no entanto (ID 61299554).
7. O instituto da perempção ocorre quando o querelante, por desídia, demostra desinteresse no prosseguimento da ação penal privada, resultando na extinção da punibilidade (art. 107, IV, CP), ou seja, trata-se de penalidade pela negligência, e sua hipóteses vêm previstas no art. 60, do CPP.
8. Ao exame do caderno processual, não entrevejo a subsunção de qualquer conduta processual da querelante/apelante às situações elencadas no dispositivo legal pertinente. Isso é, o mero desatendimento do prazo de 5 dias para manifestação quanto à não localização do querelado, para fins de intimação, ID 61299555, não caracteriza abandono da causa, sobretudo considerando, sob um olhar panorâmico, a postura proativa e sugestiva da querelante/apelante ao longo da marcha persecutória.
9. Outrossim, dada a homologação do acordo de transação penal (ID 61299530), eventual descumprimento transportaria as partes ao estado anterior, com o prosseguimento da ação penal privada, intentada dentro do prazo decadencial legal. Aqui, oportuno frisar que o acordo travado entre os contendentes se constituiu em transação penal, e não em composição civil dos danos, conforme explicita a peça de ID 61299517, o que, também, seria extraído do próprio histórico do processo, em que a sentença primeva (ID 47882278) foi anulada justamente por erro de procedimento, tendo o Ministério Público usurpado da prerrogativa da querelante/apelante de propor a transação penal na ação penal privada ou, ao menos, de assentir com o acordo, tendo em vista os princípios da oportunidade e disponibilidade regentes dessa espécie de ação penal (acórdão de ID 49234738). Logo, por óbvio, os autos retornaram para que fosse oportunizada à apelante a proposição da transação penal, tal como, de fato, ocorrido.
10. Conheço da apelação e lhe dou provimento. Sentença anulada para que se retornem os autos, dando prosseguimento ao feito, na tentativa de se intimar o apelado/querelado para o cumprimento da transação penal ou, na sua impossibilidade, para que se processe a queixa-crime.
11. Sem custas processuais e honorários advocatícios.